Tribunal: TJES
Processo: 5002791-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALIDADE DO BOLETO BANCÁRIO E AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como relação jurídica atinente ao recorrido se limita à validade ou não do contrato de empréstimo supostamente firmado entre a instituição bancária e o consumidor, deve o julgamento nesta superior instância a ele se ater.

2. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

3. Considerando que a principal alegação do recorrido está na ausência de assentimento válido nos contratos em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, de modo que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

4. No julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, restou determinado que a devolução em dobro do indébito deverá ser feita nos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

5. As provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de outubro de 2021. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos proventos da aposentadoria do apelado é medida que se impõe.

6. Os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

7. Conquanto o apelante afirme que não subsiste a caracterização do dano moral, pois o apelado não procurou a solução na via administrativa, não é necessário a provocação na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

8. O recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção. Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a averiguação da validade do boleto bancário e a sua condenação à restituição de valores, para a restituição do
status quo ante,
se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

9. Sendo a correção monetária e os juros de mora consectários legais da condenação e que gozam de natureza de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, alterar em parte a sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MOACIR INACIO QUIRINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALIDADE DO BOLETO BANCÁRIO E AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como relação jurídica atinente ao recorrido se limita à validade ou não do contrato de empréstimo supostamente firmado entre a instituição bancária e o consumidor, deve o julgamento nesta superior instância a ele se ater.

2. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

3. Considerando que a principal alegação do recorrido está na ausência de assentimento válido nos contratos em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, de modo que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

4. No julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, restou determinado que a devolução em dobro do indébito deverá ser feita nos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

5. As provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de outubro de 2021. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos proventos da aposentadoria do apelado é medida que se impõe.

6. Os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

7. Conquanto o apelante afirme que não subsiste a caracterização do dano moral, pois o apelado não procurou a solução na via administrativa, não é necessário a provocação na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

8. O recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção. Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a averiguação da validade do boleto bancário e a sua condenação à restituição de valores, para a restituição do
status quo ante,
se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

9. Sendo a correção monetária e os juros de mora consectários legais da condenação e que gozam de natureza de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, alterar em parte a sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-42.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
MOACIR INÁCIO QUIRINO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra a sentença (id. 8491310) proferida pela MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais na ação manejada pelo rito comum por
MOACIR INÁCIO QUIRINO.

Em suas razões (id. 8291315) o apelante requer a retificação da autuação para que seja excluído o Banco C6 S/A e passe a constar Banco C6 Consignados S/A, por ser ele o responsável pelo fornecimento do serviço objeto dos autos.

Sustenta que o apelado foi vítima de um golpe praticado por terceiros, no qual um suposto funcionário do banco teria informado que o valor creditado em sua conta à título de empréstimo poderia ser estornado por meio do pagamento de um boleto bancário.

Afirma, entretanto, que não recebeu o valor constante no boleto bancário; que a emissão ocorreu pelo Banco Itaú S/A e, que o beneficiário do citado boleto, no caso, a pessoa jurídica Newage Promotora Ltda, não possui qualquer relação com o banco apelante, fatos estes que, somados à existência extratos bancários que demonstram a devolução da parcela descontada pelo beneficiário, resta evidente a inexistência de fortuito interno.

Alega o banco apelante, ainda, que o recorrido reconheceu como sendo legítima a contratação do empréstimo, porém com vício de consentimento. Contudo, afirma que houve a anuência com o contrato virtual, mediante a assinatura dada via captura de foto e envio de documentos referentes à operação.

A instituição financeira recorrente se insurge, ainda, quanto à repetição do indébito em dobro, dada a inexistência de má-fé, bem como pugna pela necessidade de compensação do valor emprestado à apelante.

Assevera, ainda, que os danos morais são indevidos, em vista do valor módico das prestações e a ausência de abalo na esfera moral. Subsidiariamente, requer que a correção monetária e os juros da mora referentes à condenação por danos morais sejam fixados a partir da data do arbitramento.

Muito bem. Inicialmente, convém mencionar que foi procedida a retificação do polo ativo recursal, passando a constar como recorrente a pessoa jurídica de Banco C6 Consignados S/A, conforme pleiteado no recurso de apelação.

Superado esse ponto, apesar das reiteradas teses trazidas pelo banco apelante no sentido de uma suposta existência de prática fraudulenta na emissão de boleto bancário, constato que a relação jurídica atinente ao recorrido se limita à validade ou não do contrato de empréstimo supostamente firmado entre a instituição bancária e o consumidor, a qual me atenho e passo imediatamente ao enfrentamento.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Neste aspecto, verifico que fora deferida a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, desobrigando-o de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor o ônus da prova de forma negativa.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo que culminou na disponibilização da quantia de R$ 52.651,96 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) ao apelado.

Apesar disso, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais que seriam, segundo ele, aptos a indicar a realização da contratação digital (id. 8291283), o termo de autorização de consulta de dados (id. 8291284), o demonstrativo de operações (id. 8291285), o próprio contrato contestado (id. 8291286) e comprovante de transferência do valor do empréstimo (id. 8291287).

Além disso, intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas (id. 8291292), o banco recorrente somente requereu a produção de prova oral (id. 8291295), consistente na colheita do depoimento pessoal do autor, ora apelado (id. 8291306).

De mais a mais, vislumbro que em sua peça inicial o recorrido é categórico ao afirmar que não possuía vontade de contrair o empréstimo objeto dos autos. Tanto é verdade, que tentou devolver o valor recebido indevidamente, como se vê do id. 8291211.

Destarte, considerando que a principal alegação do recorrido está fulcrada na ausência de assentimento válido no contrato em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, mas não o fez.

Desse modo, resta evidente que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação,
especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso
, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023 - grifei).

Constato que o apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
outubro de 2021
e que se dariam até o mês de
setembro de 2028
(id. 8291285). Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de restituição do empréstimo supostamente não contratado e a compensação do valor creditado, entendo que não merece prosperar, pois resta claro que o recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção com relação a estes pedidos.

Assim, esta ação está limitada, como dito inicialmente, ao reconhecimento ou não da validade do empréstimo bancário, devendo o apelante, caso entenda necessário, buscar o seu direito pela via adequada contra quem entender de direito.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - destaquei).

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

De mais a mais, conquanto o apelante afirme que não subsiste a caracterização do dano moral, pois o apelado não procurou a solução na via administrativa, cumpre salientar que não é necessário a provocação na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por fim, no que se refere ao pedido para que o termo inicial da correção monetária e dos juros da mora referentes à condenação por danos morais seja fixado como sendo a data do arbitramento, mais uma vez, não assiste razão ao banco recorrente.

Na hipótese, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 19/9/2023).

Demais disso, ainda que tal conclusão importe em alteração da sentença de forma diversa do pedido feito no recurso de apelação, não há que se falar em reforma prejudicial.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 3. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...] (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, Rel. Min.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, Primeira Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que, de ofício, altero em parte a sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto exarado pela Culta Relatora, pelo desprovimento do recurso, bem como pela alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios.

É como me manifesto.

Relator: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgo procedente o pleito inicial para declarar a nulidade de empréstimo e condenar o apelante o pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

A eminente relatora, Des.ª
Marianne Júdice de Mattos
, no que foi acompanhada pela eminente Des.ª
Janete Vargas Simões
, conheceu do recurso e a ele negou provimento e, de ofício, alterou o termo inicial dos juros de mora para o momento da citação, com incidência exclusiva da taxa Selic.

Por outro lado, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueiro da Gama inaugurou divergência para fixar os juros de mora em 1% (um por cento) desde a citação até o arbitramento da indenização por danos morais, momento a partir do qual deve incidir somente a taxa Selic.

Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia, não encontrei fundamentos para concluir de maneira distinta, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora.

É como voto.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Judice de Mattos, cuida-se de
a
pelaç
ão cível
,
por meio da qual pretende,

Banco C6 Consignado S/A
ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando-o ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00, com incidência da taxa Selic a partir da citação.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem inaugurar divergência parcial, apenas no que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária sobre a condenação a título de danos morais.

Quanto a questão de fundo, verifica-se que a manutenção do julgamento de procedência é medida que se impõe, uma vez que, como bem salientou a douta Relatora, a instituição financeira não comprovou a voluntariedade do consumidor na contratação do empréstimo consignado.

Por sua vez, quanto à atualização do valor da condenação, verifica-se que a jurisprudência do STJ, em casos similares, firmou-se no sentido de os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes.
3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (STJ; AgInt-AREsp 1.728.093; Proc. 2020/0172673-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 08/02/2021; DJE 23/02/2021)

Nesse cenário, os juros de mora devem incidir na proporção de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento da indenização, momento a partir do qual haverá incidência apenas da taxa SELIC, porquanto englobada tanto a atualização monetária como os juros.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, com a devida vênia à eminente Relatora,
inauguro divergência
para
fixar
o
s juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês d
esde a
citação até o arbitramento da indenização
por danos morais
, momento a partir do qual haverá incidência apenas da taxa SELIC.

É como voto.